Tribunal: TJDFT
Processo: 0717336-81.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0717336-81.2022.8.07.0018 EMBARGANTE: OLÍVIA CAMPOS GUIMARÃES EMBARGADOS: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, ANTÔNIO MOREIRA CAMPOLINA, EDUARDO AIRES COELHO MARQUES, JOSÉ CARLOS GOULART, LANA DE OLIVEIRA GOULART, JOSÉ WILSON SILVA CORREA, LIDUÍNA MARIA VASCONCELOS LARA, HERMES PINTO LARA, LUIZ NERES BARBOSA, CARLOS ROBERTO EDREIRA NEVES, EDSON GUADRINI SCHINCARIOL, OSVALDO GUADRINI SCHINCARIOL, CECÍLIA ZAMUNER SCHINCARIOL, MARIA EMÍLIA BORTOLETTO SCHINCARIOL, MARIA DAS GRAÇAS COSTA MARQUES, SIRLEI BARROS ROCHA, COOPERATIVA HABITACIONAL DOS MILITARES DAS FORÇAS ARMADAS, WALTER VIEIRA MAIA, HELVIO MONTEIRO GUIMARÃES, JOSÉ GUIMARÃES MUNDIM, CESARIANA COELHO GUIMARÃES, DISTRITO FEDERAL, AZUER PEIXOTO DOS SANTOS, MÁRCIO ANTÔNIO JUNQUEIRA EDREIRA, LÚCIO GERALDO DE ANDRADE, CARLOS ERIK POPPIUS, LEONARDO LAZARTE, MARIA ROSA GODÓI JURUMENHA, ROZELI CONCEIÇÃO LONGO, GILDETE FERREIRA BORGES, DENISE BOTELHO MARTINS, ERICK DE OLIVEIRA MEIRELES, SABASTIÃO DE SOUZA E SILVA, FRANCIANE MIRANDELA MEIRELES, GILENO GUIMARÃES MUNDIM, HÉLIO HIGA, INSTITUTO CONGREGAÇÃO FILHAS DE MARIA, JORGE DIAS SOARES, LEISE GONÇALVES DE OLIVEIRA, LÚCIA HELENA CAVASIN ZABOTTO PULINO, MAGNO CÉSAR DA JUSTA MOTA, MARILDA GUIMARÃES MUNDIM, OSCAR AKIRA ONOE, PLÍNIO AUGUSTO DE MEIRELES, PLÍNIO AUGUSTO DE MEIRELES JÚNIOR, RAQUEL MORALES SOARES, SEBASTIÃO JOSÉ DE ARAÚJO, ALEX DE OLIVEIRA MEIRELES, ANDREI ELIAS AMARAL, ATHAIL RANGEL PULINO FILHO, DELVANDA CONCEIÇÃO DA SILVA, AGUINALDO LELIS, BLANCA LIDIA LUCERO DE LAZARTE E CRISTIANA RIBEIRO MOTA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por OLÍVIA CAMPOS GUIMARÃES contra decisão desta Presidência, que inadmitiu o recurso especial por ela interposto. Alega, em síntese, que a decisão padece de omissão e contradição, uma vez que não apreciou todos os pontos trazidos nas razões do recurso especial. Passo a decidir os embargos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC. O pedido é manifestamente inadmissível, porquanto a jurisprudência da Corte Superior firmou-se no sentido de que “Para atacar decisão que inadmite apelo especial, o recurso cabível é o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, que deve ser dirigido à Presidência do Tribunal de origem e processado nos próprios autos” (AgInt no AREsp n. 2.712.385/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 7/4/2025, DJEN de 11/4/2025). Ademais, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se admite a oposição de embargos de declaração contra decisão de inadmissibilidade de recurso especial, configurando-se erro grosseiro o seu manejo. Nesse sentido, confira-se o AgRg no AREsp n. 2.855.583/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 29/4/2025. Portanto, o agravo previsto no artigo 1.042 do Código de Processo Civil é o único recurso cabível contra decisão que inadmite os recursos excepcionais. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020